Tribunal: TJMT
Processo: 1009840-39.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009840-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), Juizo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá Mato Grosso (IMPETRADO), WASNER SAMPAIO DE ALMEIDA - CPF: 012.299.621-66 (PACIENTE), WENDERSON DA SILVA OLIVEIRA (PACIENTE), WASNER SAMPAIO DE ALMEIDA - CPF: 012.299.621-66 (PACIENTE), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (ADVOGADO), MARCIO SOUZA SANTANA - CPF: 695.288.961-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCIO SOUZA SANTANA

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO MESMO FIM - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
NEGATIVA
DE AUTORIA E
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL - VIA IMPRÓPRIA -
REVOGAÇÃO – VIABILIDADE -
PACIENTES PRIMÁRIOS E

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A tese de negativa de autoria, sob o argumento de que o paciente seria usuário de drogas, é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

A violação indevida de domicílio também demanda dilação probatória, a fim de se analisar a possível existência de fundada suspeita que pudesse autorizar a ação policial, sendo certo que há notícia de fuga dos indivíduos para dentro do imóvel, o que, a princípio, justificaria a medida invasiva.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, mormente por serem primários, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009840-39.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIO SOUZA SANTANA

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Márcio Souza Santana, em favor de
WENDERSON DA SILVA OLIVEIRA E WASNER SAMPAIO DE ALMEIDA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão desta em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.

Sustenta, em síntese, que
(i)
houve indevida violação ao domicílio dos pacientes, após as 18 horas e sem mandado judicial;
(ii)
não há indícios do cometimento dos crimes imputados aos pacientes, sendo mero delito de porte de droga para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/20006);
(iii)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva;
(iv)
não há fundamentação adequada no decreto cautelar; (v) além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvarás de soltura, a fim de que os pacientes respondam ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
41739453 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante n. id. N. 42526496 - Pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID. N.
43022463 - Pág. 11.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCIO SOUZA SANTANA

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na custódia cautelar dos Pacientes, tendo em vista a negativa de autoria da infração penal, bem como não se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, além da ilegalidade do flagrante.

Extrai-se dos autos que os pacientes
foram presos em flagrante no dia 24.04.2020, autuados pela prática dos crimes previstos no art. 33,
“caput”
e art. 35,
“caput”,
ambos da Lei 11.343/06.

Em relação à tese de negativa de autoria, sob o argumento de que os pacientes seriam usuários de drogas, é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

Da mesma forma, a aludida violação indevida de domicílio também demanda dilação probatória, a fim de se analisar a possível existência de fundada suspeita que pudesse autorizar a ação policial, sendo certo que há notícia de fuga dos indivíduos para dentro do imóvel, o que, a princípio, justificaria a medida invasiva.

Por outro lado, ao impor a custódia cautelar aos pacientes, o juízo
a quo
, converteu as prisões em preventivas, com o fim de garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva.

Transcrevo fragmento da decisão, ID. N.
42526497
in verbis
:

“ (...)

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, passo a decidir:

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Assim, estando em ordem o flagrante lavrado em desfavor dos indiciados WENDERSON DA SILVA OLIVEIRA e WASNER SAMPAIO DE ALMEIDA, com observância ao artigo 306 e §§ c/c art. 302, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO-O para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Passo à análise quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e, prejudicialmente, quanto à viabilidade de lhe ser concedida a liberdade provisória.

O Laudo Pericial 3.14.2020.65304-01 apurou a materialidade delitiva evidenciando a apreensão de 50,04g de maconha e 50,35g de cocaína.

Concernente aos indícios de autoria, segundo constou dos autos, no dia 23/04/2020, às 19h30min, na Rua São João dos Lázaros, 77, e Rua Salgado Filho, 73, bairro Areão, os autuados WASNER SAMPAIO DE ALMEIDA e WENDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de cocaína, com massa de 50,35 g (cinquenta gramas e trinta e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de maconha, com massa de 50,04 g (cinquenta gramas e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conduzidos perante a Autoridade Policial, apesar de os acusados negarem a traficância, os policiais narraram a circunstância da abordagem, que aconteceu motivada pelo recebimento de denúncia anônima apontando os apelidos dos réus, ressaltando que no local lograram êxito em localizar drogas em poder dos autuados.

Não obstante o encontro de expressiva quantidade de duas espécies de drogas, também foi localizado em poder dos autuados balança de precisão com resquícios de maconha e cocaína.

Como se observa, estão suficientemente demonstrados nesta fase os indícios da materialidade e autoria delitiva praticada pelos autuados.

Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade.

Como bem ressaltou o Ministério Público, convém ressaltar que os investigadores de polícia, em diligências na região do fato, coletaram informações que indicavam que os autuados eram integrantes de organização criminosa. É o que consta de seus depoimentos juntados nestes autos, que mencionam que os suspeitos possuíam a alcunha de “Nininho” e “Pato”, ambos facionados no comando vermelho.

Ressalte-se, que recentemente foi inserida no art. 310, §2º, do CPP, a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes ou integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019:

“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)” (...) “§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”.

Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidências elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar dos autuados, em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, em tese, praticado por integrantes de organização criminosa, a fim de garantir a ordem pública, evitar a reiteração delituosa e pela conveniência da instrução criminal.

Desta feita, devidamente preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, entendo ser necessária a conversão da prisão em flagrante do indiciado em preventiva. Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, ACOLHO a representação formulada pela Autoridade Policial e CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados WASNER SAMPAIO DE ALMEIDA e WENDERSON DA SILVA DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para evitar a reiteração delituosa. (...)”

Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso dos autos, não obstante o juízo tenha feito menção a elementos concretos do caso, estão diretamente associadas a configuração do delito e aos indícios da autoria. Verifica-se que
a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

Ademais, destaca-se que a quantidade de droga apreendida não se mostra exacerbada, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada aos pacientes não podem ser tidas como das mais elevadas.

Além do mais, consoante extrato de antecedentes criminais, id n.
42526497, constata-se que o paciente WASNER SAMPAIO DE ALMEIDA é primário, e WENDERSON DA SILVA OLIVEIRA possui envolvimento relacionado a delitos previsto no art. 28 da Lei de drogas, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Assim, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento dos pacientes, a prisão preventiva,
in casu
, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta aos pacientes
WENDERSON DA SILVA OLIVEIRA E WASNER SAMPAIO DE ALMEIDA
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; d) recolhimento domiciliar nos dias de folga, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se aos pacientes que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
concedo
parcialmente a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020